Tribunal: STJ
Processo: 2238340-92.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779276 - SP(2024/0403407-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ROSANA CONCEICAO SANTINI
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS SANTINI - SP351957
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 520, IV, e 536, § 1o, do CPC.
2. A controvérsia trata de cumprimento provisório de sentença em obrigação de
fazer para fornecimento de medicamentos com imposição de astreintes e bloqueio
de valores para custeio do tratamento.
3. A Corte de origem manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida
coercitiva e não conheceu do tópico relativo às astreintes por ausência de conteúdo
decisório, assentando que caução só se exige no levantamento, o que não foi
determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há previsão legal, à luz do art. 536,
§ 1o, do CPC, para
de ativos como medida coercitiva em
penhora/bloqueio
obrigação de fazer; (ii) saber se é necessária caução idônea para levantamento de
valores em cumprimento provisório, nos termos do
IV, do CPC; (iii) saber
art. 520,
se incide o princípio da menor onerosidade do
do CPC para desconstituir a
art. 805
penhora e liberar valores; (iv) saber se é possível reduzir ou excluir astreintes com
fundamento no
§ 1o, do CPC.
art. 537,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto aos arts. 537, § 1o, e 805 do CPC, a matéria não foi debatida no acórdão
recorrido nem houve embargos de declaração, o que impõe o óbice do
prequestionamento, incindindo a Súmula n. 282 do STF.
Documento eletrônico VDA54870653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d2fac9f-05f7-4ce7-bd1d-3737cc23c872

6. Em relação à caução do
IV, do CPC, não houve ordem de levantamento
art. 520,
dos valores, bem como a insurgência não impugnou esse fundamento autônomo do
acórdão, incindindo as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
7. Sobre o bloqueio de valores, a Corte local justificou a medida com base nos arts.
139, IV, e 301 do CPC, diante do descumprimento reiterado e da urgência do
tratamento. Assim, a revisão demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria invocada
Tese de julgamento
no recurso especial não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem provocada
por embargos de declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o
recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o tribunal de origem decide sobre o
bloqueio de valores com base nas circunstâncias fáticas dos autos".
CPC, arts. 139, IV, 301, 520, IV, 523, 1.001, 536,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 537, § 1o, 805 e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STF, Súmulas n. 282, 283 e 284; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d2fac9f-05f7-4ce7-bd1d-3737cc23c872

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779276 - SP (2024/0403407-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ROSANA CONCEICAO SANTINI
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS SANTINI - SP351957
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação dos arts. 520, IV, e 536, § 1o, do CPC.
2. A controvérsia trata de cumprimento provisório de sentença em obrigação de fazer
para fornecimento de medicamentos com imposição de astreintes e bloqueio de
valores para custeio do tratamento.
3. A Corte de origem manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida
coercitiva e não conheceu do tópico relativo às astreintes por ausência de conteúdo
decisório, assentando que caução só se exige no levantamento, o que não foi
determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há previsão legal, à luz do
§
art. 536,
1o, do CPC, para penhora/bloqueio de ativos como medida coercitiva em obrigação
de fazer; (ii) saber se é necessária caução idônea para levantamento de valores em
cumprimento provisório, nos termos do
IV, do CPC; (iii) saber se incide o
art. 520,
princípio da menor onerosidade do
do CPC para desconstituir a penhora e
art. 805
liberar valores; (iv) saber se é possível reduzir ou excluir astreintes com fundamento
no
§ 1o, do CPC.
art. 537,
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto aos arts. 537, § 1o, e 805 do CPC, a matéria não foi debatida no acórdão
recorrido nem houve embargos de declaração, o que impõe o óbice do
prequestionamento, incindindo a Súmula n. 282 do STF.
6. Em relação à caução do
IV, do CPC, não houve ordem de levantamento
art. 520,
dos valores, bem como a insurgência não impugnou esse fundamento autônomo do
acórdão, incindindo as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
7. Sobre o bloqueio de valores, a Corte local justificou a medida com base nos arts.
139, IV, e 301 do CPC, diante do descumprimento reiterado e da urgência do
tratamento. Assim, a revisão demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: "1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria invocada
Tese de julgamento
no recurso especial não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem provocada por
embargos de declaração. 2. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o
recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 3.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o tribunal de origem decide sobre o bloqueio
de valores com base nas circunstâncias fáticas dos autos".
CPC, arts. 139, IV, 301, 520, IV, 523, 1.001, 536, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 537, § 1o, 805 e 85, § 11; CF,
III, .
art. 105,
a
STF, Súmulas n. 282, 283 e 284; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela não demonstração de violação dos arts. 520, IV, e 536, § 1o, do CPC
(fls. 181-182).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 203-211, em que se alega a perda de objeto em
decorrência do julgamento da sentença.
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de cumprimento provisório de
sentença, obrigação de fazer e astreintes.
O julgado foi assim ementado (fl. 152):

PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Descumprimento incontroverso da tutela de urgência. Insurgência contra r. decisão
que determinou o bloqueio de valores como medida prática equivalente. Possibilidade
de adoção de medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória necessária
para assegurar o cumprimento da ordem proferida, frente à recalcitrância do requerido.
Inteligência dos artigos 139, IV e 301, do CPC. Prestígio à vida e dignidade do
paciente, acometido de doença grave. Precedentes. Caução que somente é exigida na
hipótese de levantamento da quantia constrita (art. 520, IV, do CPC), providência não
determinada pela r. decisão recorrida. Determinação para pagamento de astreintes, no
prazo de quinze dias, sob pena de incidência da multa processual, nos termos do artigo
523, do CPC. Mero impulso oficial. Ausência de conteúdo decisório, sendo de rigor o
reconhecimento da falta de interesse recursal quanto a esse tópico, à luz do artigo
1.001, do CPC. Precedente. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 536, § 1o, do CPC, já que defende a inexistência de previsão legal de
penhora de ativos financeiros como medida coercitiva para cumprimento de
obrigação de fazer;
b) 520, IV, do CPC, porque sustenta a necessidade de caução suficiente e
idônea para levantamento de valores em cumprimento provisório, diante do risco de
irreversibilidade da medida e dos prejuízos financeiros;
c) 805 do CPC, já que sustenta o princípio da menor onerosidade do
devedor para desconstituir a penhora por ser medida extrema e onerosa, bem
como requer a imediata liberação dos valores bloqueados; e
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

d) 537, § 1o, do CPC, pois requer a exclusão ou redução das astreintes por
excesso à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduz, quanto à Resolução ANS n. 424/2017, que a junta médica respeitou
os requisitos da normativa, afirmando a validade da indicação alternativa de
tratamento e a possibilidade de intervenção da operadora na definição do tratamento
indicado pelo médico assistente.
Requer o provimento do recurso para a reforma do acórdão recorrido, com
cassação da decisão no ponto em que admitiu a penhora/bloqueio de ativos
financeiros sem caução e com redução ou exclusão das astreintes.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 180.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a decisão proferida em cumprimento provisório
de sentença de obrigação de fazer e multa diária por descumprimento da tutela de
urgência, em que fora reconhecido o dever de fornecimento de medicamentos
(Ribociclibe e Faslodex), a imposição de astreintes e medidas efetivas para
cumprimento da tutela de urgência, inclusive bloqueio de valores para custeio do
tratamento.
Houve interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença que
determinou o bloqueio imediato de R$ 28.680,00, via SISBAJUD, para cumprimento
da tutela antecipada, assim como a intimação da executada para pagamento
voluntário, em quinze dias úteis, do valor de R$ 50.000,00, sob pena de multa de
10% e honorários de 10%.
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

O Tribunal de origem não conheceu do recurso quanto ao pagamento de
astreintes, uma vez que estava sem conteúdo decisório. Quanto ao restante, concluiu
que a recorrente não cumpriu a tutela de urgência quanto ao fornecimento dos
medicamentos, mesmo com a decisão confirmada em agravo de instrumento
anterior, o que teria ensejado o cumprimento provisório em questão. Portanto, ficou
justificada a medida, com base no
IV, do CPC, para a realização do
art. 139,
tratamento determinado, dada a gravidade do quadro clínico, tendo sido inócua a
imposição de astreintes no caso, diante do descumprimento reiterado. Ademais, a
caução somente seria exigível em caso de levantamento dos valores, o que não se
extrai da decisão do Juízo de origem.
I - Arts. 537, § 1o, e 805 do CPC
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Inclusive, quanto às astreintes, sequer conheceram do recurso, como
exposto no seguinte acórdão (fl. 156):

Por fim, não conheço do recurso quanto à parte da decisão que determina o
pagamento das astreintes, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Esse
tópico é desprovido de conteúdo decisório, na medida em que configura mero impulso
oficial, incidindo a regra do artigo 1.001, do mesmo Diploma Legal: "Dos despachos
não cabe recurso".

Portanto, reiterando as razões quanto ao descabimento e à
desproprorcionalidade das astreintes fixadas, a recorrente, em momento algum,
rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

II - Art. 520, IV, do

CPC
A recorrente alega violação do artigo citado por ausência de exigência de
caução prévia diante do bloqueio realizado antes do trânsito em julgado da sentença.
Afirma que o levantamento de vultosa quantia irá acarretar prejuízos financeiros,
devendo o levantamento dos valores ser condicionado a caução.
A Corte estadual, por outro lado, concluiu que não houve determinação de
levantamento dos valores penhorados. Confira-se (fl. 155):

E não se olvide que a exigência de caução se aplica apenas à hipótese de
levantamento do valor constrito, consoante artigo 520, IV, do CPC, o que não foi
determinado pela r. decisão recorrida.

No recurso especial, portanto, a parte restringiu-se a defender a
necessidade de imposição de caução prévia ao levantamento dos valores. Em
momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, atraindo também, neste
ponto, as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III - Quanto ao bloqueio de valores em cumprimento provisório de
sentença
A recorrente alega que é operadora solvente, não sendo adequada a ordem
de bloqueio de ativos, afirmando ser medida extrema e muito onerosa, pleiteando sua
imediata liberação.
O Tribunal estadual, com base no conteúdo fático-probatório dos autos,
concluiu que a medida era imperativa e proporcional à gravidade do
descumprimento, que permitam a imediata realização do tratamento médico indicado
em razão da insuficiência de recursos financeiros que permitam à paciente a
aquisição da medicação e do expresso risco de morte ou de complicações graves,
conforme relatório médico apresentado, que indicam a urgência da medida.
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão (fls. 153-154):

O plano de saúde requerido tomou ciência da medida e, nada obstante, não
cumpriu a ordem judicial, o que ensejou a propositura do incidente de cumprimento
provisório que dá azo a este recurso.
Assim, diante do descumprimento da obrigação de fazer, de rigor o
estabelecimento de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias,
pautadas no inciso IV, do artigo 139, do CPC, que permitam a imediata realização do
tratamento médico indicado, notadamente em razão da insuficiência de recursos
financeiros que permitam à paciente a aquisição da medicação e do expresso risco de
morte ou de complicações graves conforme relatório médico apresentado, que indicam
a urgência da medida.
Tal medida se justifica, inclusive, porque a imposição de astreintes, pelo Juízo,
se revelou inócua, pois o efetivo levantamento a tal título depende de trânsito em
julgado da decisão, o que implicaria evidente prejuízo à saúde do agravado – que não
pode esperar, “data venia”.
Destarte, considerando o reiterado descumprimento às ordens emanadas pelo
Judiciário bandeirante, em que o requerido ora agravante silencia a respeito da
efetivação da medida, somado ainda à inquestionável natureza devastadora da doença
que acomete a paciente, andou bem o D. Juízo em determinar o bloqueio de valores, a
fim de obter medida prática equivalente, de forma cautelar, capaz de assegurar o
cumprimento de ordem judicial, com espeque no
do CPC.
art. 301
Porque oportuno, ressalto que o bem superior aqui a ser tutelado é a vida e a
dignidade da agravante, pessoa que possui grave enfermidade e tem sua qualidade de
vida tolhida em razão da morosidade do agravado em atender o comando. Ademais, o
bloqueio se coaduna com os princípios balizadores do processo, efetividade,
celeridade e dignidade da pessoa humana.

No recurso especial, a parte restringiu-se a reiterar a onerosidade e a
desproporção na determinação do bloqueio de valores, deixando de rebater o
fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
Dessa forma, rever eventual desacerto do acórdão implicaria revisão de
fatos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
É oportuno destacar que a alegação de perda de objeto, tal como deduzida
na contraminuta, devido ao julgamento da sentença, não afeta as questões decididas
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

no acórdão acerca das medidas coercitivas e cautelares nem as teses do recurso
especial relativas ao regime do cumprimento provisório.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53262066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/12/2025 17:03:02
Código de Controle do Documento: 83c40ec1-bf2a-4771-9b2f-7f030afbacaa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.779.276 / SP
Número Registro: 2024/0403407-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075435920238260451
10103451320238260451
22383409220238260000
75435920238260451
7543592023826045110103451320238260451
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: ROSANA CONCEICAO SANTINI
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS SANTINI - SP351957
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 275f2825-015d-4db8-81b1-070aa66d87b8

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 275f2825-015d-4db8-81b1-070aa66d87b8